Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO VALOR DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações interpostas contra sentença que acolheu os embargos de terceiro, reconhecendo a inexistência de fraude à execução na dação em alienação fiduciária de imóvel, e condenando a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a petição inicial dos embargos de terceiro é inepta, em razão da alegada divergência na identificação do imóvel descrito na inicial e o imóvel penhorado; (ii) analisar se a dação em alienação fiduciária do imóvel configura fraude à execução, à luz da ausência de registro de constrição judicial e da anterioridade da alienação em relação ao cumprimento de sentença; e (iii) aferir a adequação na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois a referência a outro imóvel serviu apenas para contextualização, sendo inequívoca a identificação do bem objeto dos embargos.
4. Não se verifica fraude à execução, uma vez que a alienação fiduciária ocorreu antes do início da fase de cumprimento de sentença e que não havia registro de constrição judicial sobre o bem à época da alienação.
5. A alegação de negligência do banco ao aceitar o bem como garantia não encontra respaldo legal ou jurisprudencial para caracterizar fraude à execução.
6. O valor atribuído à causa não é irrisório, sendo suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, não se justificando a aplicação da equidade na fixação dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A alienação fiduciária realizada antes do início da execução e sem registro de constrição judicial não configura fraude à execução.
3. O valor da causa, quando suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, afasta a aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2o; 85, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11; 792, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 375.